Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-96.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), IASMIM OLIVEIRA RAMOS - CPF: 053.354.141-70 (AGRAVADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento n.
1004378-96.2023.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Canopus Administradora de Consórcios S. A.

Agravada:

Iasmim Oliveira Ramos

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DA LIMINAR – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAS – LEGITIMA EXPECTATIVA DA CONTINUIDADE DO CONTRATO – DEPOSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO – DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que tenha ocorrido válida notificação
extrajudicial
da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que a Instituição Financeira aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa no consumidor de que não teria o seu veículo apreendido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004378-96.2023.8.11.0000 –
Cuiabá

Agravante:

Canopus Administradora de Consórcios S. A.

Agravada:

Iasmim Oliveira Ramos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Canopus Administradora de Consórcios S. A.

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Iasmim Oliveira Ramos, determinou a suspensão da liminar deferida anteriormente.

Inconformada, a agravante sustenta que o ajuizamento da ação se deu em razão da inadimplência da agravada, mencionando as tentativas frustradas de pagamento da forma acordada pela devedora que objetivava apenas prolongar o débito por tempo indeterminado. Pugna pela reforma da decisão, asseverando que ao determinar a suspensão da liminar, estaria contrariando a lei de regência que prevê o vencimento antecipado da dívida bem como o pagamento da integralidade do débito, requerendo a reforma da decisão.

Remetido o feito para o CEJUSC, não houve acordo entre as partes.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n.
1004378-96.2023.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:

Canopus Administradora de Consórcios S. A.

Agravada:

Iasmim Oliveira Ramos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Canopus Administradora de Consórcios S. A.
move ação de busca e apreensão contra
Iasmim Oliveira Ramos
, lastreada em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Deferida a liminar pleiteada, a devedora manifestou nos autos informando quanto as tratativas que antecederam a propositura da ação, inclusive sendo-lhe ofertado acordo para quitação do contrato, mas, que ao procurar o banco em 29.12, foi informado que diante do recesso forense não seria possível o envio. Posteriormente, aduz que o preposto da financeira lhe informou que estavam com problemas na confecção da minuta. Menciona que desde outubro/22, permaneceu impedida de realizar o pagamento das parcelas, pugnando pela suspensão da liminar.

Diante disso, sob o fundamento de que “
e
mbora a presente Ação de Busca e Apreensão tenha sido distribuída em 01/12/2022, observo que de acordo com o histórico de conversas acostados junto ao ID 109184529, as partes de fato, estavam negociando em 11/01/2023, antes da apreensão do veículo que somente se efetivou em 28/01/2023
”, além do deposito judicial das parcelas em atraso, o d. juízo determinou a suspensão da liminar (id. 109316414 – autos de origem).

Contra essa decisão, recorre a agravante, pugnando pelo restabelecimento da liminar asseverando que a suspensão determinada contraria a legislação de regência.

Pois bem. O exame das razões do recurso, no caso em tela, deve se restringir à análise dos fundamentos invocados pelo Magistrado de origem para suspender a decisão liminar, de modo a determinar que a agravante proceda à imediata restituição do bem apreendido à ré/agravada.

E, compulsando os autos, e analisando os documentos arrolados pela agravada que motivaram a suspensão da decisão, tenho que as tentativas de acordo extrajudiciais visando a quitação do contrato gerou legítima expectativa da ré quanto à solução do litígio, mediante a regularização do débito, sem que houvesse a
apreensão
do bem dado em garantia.

Nesse contexto, com razão o d. magistrado ao determinar a suspensão da liminar, colaciono parte da decisão:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Requerida estava em débito com o Banco Requerente e que em 20/10/2022, entrou em contato com a instituição, a fim de solicitar a expedição dos boletos atrasados e recebeu uma proposta de acordo para quitação integral de sua inadimplência, entretanto, tal negociação não foi concluída por motivo desconhecido.

Ocorre que, embora a presente Ação de Busca e Apreensão tenha sido distribuída em 01/12/2022, observo que de acordo com o histórico de conversas acostados junto ao ID 109184529, as partes de fato, estavam negociando em 11/01/2023, antes da apreensão do veículo que somente se efetivou em 28/01/2023 (ID 108506473).

Além do mais, observo que a parte Requerida comprovou a sua boa-fé ao consignar em juízo as parcelas relativas ao atraso (ID. 109034802).

Sendo assim, ante a presença de elementos probatórios, DEFIRO A SUSPENSÃO da medida liminar, para que a Requerente se abstenha de alienar o bem e determino que a parte Requerente traga aos autos, as gravações relativas ao contato com a parte Requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa R$500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitados ao valor da caus
a”.

Ora, convém mencionar que para os
fins de concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, exige-se a comprovação da mora
justamente para prevenir a parte de ser surpreendida com a subtração do bem dado em garantia, sem que tenha sido ela previamente cientificada para fins de, em querendo, saldar a dívida garantida, de modo a assegurar a manutenção da posse direta do bem alienado.

Nesse viés, restou demonstrado pela agravada as tentativas de obter os boletos para pagamento, bem como a inercia do banco em fornecer a minuta do acordo para quitação do contrato.

Menciono que ainda que tenha ocorrido válida notificação
extrajudicial
da dívida, as posteriores tratativas extrajudiciais indicam que a agravante aceitou dar continuidade à relação contratual, suprimindo a eficácia da cláusula resolutória antecipada do pacto e induzindo legítima expectativa na agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023